Tribunal: STJ
Processo: 5004646-13.2022.8.24.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014216 - SC (2025
/0291362-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VINICIUS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
INTERES.
: JONAS EZEQUIEL BORGES
ADVOGADO
: GUILHERME WIECZYNSKI - SC064607
INTERES.
: KAELLIN MACIEL VICENTE
INTERES.
: KARIN KAUANA MACIEL VICENTE
INTERES.
: MARCELO DE MORAES ANTUNES
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR OLTRAMARI - SC042825
INTERES.
: DIONATAN MACIEL
ADVOGADA
: MÁBIA DA SILVA MATOS - BA063080
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, na petição de agravo em recurso especial, a defesa deixou
de refutar, especificamente, a incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ,
circunstâncias suficientes para obstar o processamento do referido recurso.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52259401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:47:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: d2eb0934-3da4-4dd8-bbb5-a28e1447405c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
12 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52259401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:47:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: d2eb0934-3da4-4dd8-bbb5-a28e1447405c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014216 - SC (2025
/0291362-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VINICIUS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
INTERES.
: JONAS EZEQUIEL BORGES
ADVOGADO
: GUILHERME WIECZYNSKI - SC064607
INTERES.
: KAELLIN MACIEL VICENTE
INTERES.
: KARIN KAUANA MACIEL VICENTE
INTERES.
: MARCELO DE MORAES ANTUNES
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR OLTRAMARI - SC042825
INTERES.
: DIONATAN MACIEL
ADVOGADA
: MÁBIA DA SILVA MATOS - BA063080
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, na petição de agravo em recurso especial, a defesa deixou
de refutar, especificamente, a incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ,
circunstâncias suficientes para obstar o processamento do referido recurso.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52259539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:22
Código de Controle do Documento: 2a9187d9-e413-40cb-b8c0-2c5c014d561f

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
VINICIUS DE OLIVEIRA agrava da decisão de fls. 1.871-1.873, em
que não conheci do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ
e, por conseguinte, mantive a condenação do réu pela prática dos delitos de tráfico
de drogas e associação para o tráfico.
A defesa sustenta o conhecimento do recurso, ao argumento de que houve
a impugnação da decisão agravada em sua totalidade.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os óbices
apontados pelo Tribunal de origem ao inadmitir o recurso especial. Em obediência
ao princípio da dialeticidade, a impugnação não pode ser genérica.
No caso, o agravante deixou de refutar, especificamente, a incidência
, circunstâncias suficientes para obstar o
das Súmulas n. 7 e 83 do STJ
processamento do referido recurso, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte.
Com efeito, é insuficiente, para pedir o afastamento da Súmula n. 7 do
, omitindo-
STJ, alegar genericamente que não se pretende o reexame de provas
se em indicar qual a premissa fática delineada e admitida pelo Tribunal de origem
que, uma vez revalorada, permite a pretendida absolvição do réu.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU
Documento eletrônico VDA52259539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:22
Código de Controle do Documento: 2a9187d9-e413-40cb-b8c0-2c5c014d561f

O RECURSO NÃO COMBATIDOS. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nas razões de pedir do agravo em recurso especial, a parte deixou
de refutar, especificamente, os fundamentos utilizados da decisão
impugnada, o que atraiu a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O acórdão de apelação indicou razões claras e suficientes para
afastar a tese de negativa de autoria e a parte não indicou omissão
sobre ponto essencial para o julgamento da lide ou redação de difícil
compreensão, a justificar a interposição de recurso especial a
pretexto de violação do
do CPP.
art. 619
3. Ainda, "para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o
agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão
que inadmitiu o recurso especial são inaplicáveis ao caso ou deve
colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento
jurisprudencial do STJ" (AgRg no
Rel.
AREsp n. 1823881/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, 5a T., DJe
, o que não
26/4/2021)
ocorreu.
4. Não é suficiente, para requerer o afastamento do óbice da Súmula
n. 7 do STJ, alegar genericamente que não se pretende o reexame de
provas. Deixou de ser indicada premissa fática delineada e admitida
pelo Tribunal a quo que, uma vez revalorada, permitisse a
pretendida absolvição.
5.
Agravo
regimental
não
provido.
(AgRg
no
, relator Ministro
,
AREsp n. 1.827.996/PR
Rogerio Schietti Cruz
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
10/8/2021,
16/8/2021.

Em relação à Súmula n. 83 do STJ, a parte não demonstrou que a
jurisprudência desta Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o
. É dizer, o agravante não refutou, com particularidade, o
Tribunal de origem
motivo de inadmissão do recurso e alegou, abstratamente, ser possível "requerer a
reapreciação da matéria suscitada é um direito do agravante, ainda mais diante das
violações demonstradas" (fl. 1.726).
Ressalte-se que "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o
Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de
inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em sua
integralidade" (
, Rel. Ministra
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.785.474/SC
Laurita
, 6a T., DJe
.
Vaz
3/5/2021)
Documento eletrônico VDA52259539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:22
Código de Controle do Documento: 2a9187d9-e413-40cb-b8c0-2c5c014d561f

Portanto, correta a decisão agravada, pois, verificado que o agravante
deixou de impugnar todos os fundamentos da inadmissão do recurso especial, incide
.
a Súmula n. 182 do STJ
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA52259539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:22
Código de Controle do Documento: 2a9187d9-e413-40cb-b8c0-2c5c014d561f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0291362-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.014.216 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006612920198240079 50046461320228240079 6612920198240079
80000191220228240079
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JONAS EZEQUIEL BORGES
ADVOGADO
: GUILHERME WIECZYNSKI - SC064607
AGRAVANTE
: KAELLIN MACIEL VICENTE
AGRAVANTE
: KARIN KAUANA MACIEL VICENTE
AGRAVANTE
: MARCELO DE MORAES ANTUNES
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR OLTRAMARI - SC042825
AGRAVANTE
: VINICIUS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVANTE
: DIONATAN MACIEL
ADVOGADA
: MÁBIA DA SILVA MATOS - BA063080
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: PAULO ANDREI ANTUNES MACIEL
CORRÉU
: BRUNO DIAS DOS SANTOS
CORRÉU
: ELISETE ANTUNES MACIEL
CORRÉU
: IVONETE MACIEL
CORRÉU
: JAIMIRI GARCIA
CORRÉU
: SIMONE ANTUNES MACIEL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VINICIUS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JONAS EZEQUIEL BORGES
ADVOGADO
: GUILHERME WIECZYNSKI - SC064607
INTERES.
: KAELLIN MACIEL VICENTE
INTERES.
: KARIN KAUANA MACIEL VICENTE
INTERES.
: MARCELO DE MORAES ANTUNES
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR OLTRAMARI - SC042825
INTERES.
: DIONATAN MACIEL
ADVOGADA
: MÁBIA DA SILVA MATOS - BA063080
CERTIDÃO
C542605551311098605128@
2025/0291362-5 - AREsp 3014216 Petição : 2025/0101985-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:04:00
Código de Controle do Documento: 99D0457E-9813-4BEB-B9FD-F9843FD32BA3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0291362-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.014.216 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551311098605128@
2025/0291362-5 - AREsp 3014216 Petição : 2025/0101985-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:04:00
Código de Controle do Documento: 99D0457E-9813-4BEB-B9FD-F9843FD32BA3